Tribunal: STF
Processo: ARE 874283
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Agravo interposto contra decisão que determinou a retenção do recurso extraordinário nos autos (art. 542, § 3º, do CPC/1973). Não cabimento. Excepcionalidade não caracterizada. 4. Improbidade administrativa. Deputado Distrital. Foro por prerrogativa de função. Inexistência. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental desprovido.